Tribunal: TJES
Processo: 5001159-71.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-71.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO DE VASCONCELLOS CUNHA
RECORRIDO: ROZIANE PANCERE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001159-71.2023.8.08.0038

RECORRENTE: FABRICIO DE VASCONCELLOS CUNHA

RECORRIDO: ROZIANE PANCERE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AMEAÇA E OFENSAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de ameaças e ofensas verbais proferidas contra sua ex-companheira. O recorrente alega ausência de prova do dano e pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há comprovação da conduta ilícita (ameaças e ofensas); (ii) se o dano moral em contexto de violência doméstica prescinde de prova de abalo psíquico (
in re ipsa
); e (iii) se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por medida protetiva deferida, áudios com ameaças e depoimento testemunhal, confirma a conduta ilícita e o nexo de causalidade (CPC, art. 373, I).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983) estabelece que, em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, o dano moral é
in re ipsa
, sendo despicienda a instrução probatória específica sobre o sofrimento da vítima.

O valor indenizatório de R$ 8.000,00 mostra-se adequado à gravidade das ofensas e ameaças de morte, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e às balizas do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Tese de julgamento:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o dano moral é
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 186 e 927;

CPC, art. 373, I;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018;

TJES, Turmas Recursais, Enunciados 11 e 32

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
FABRICIO DE VASCONCELLOS CUNHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ROZIANE PANCERE
, que assim decidiu:
“Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária desde o arbitramento da Sentença. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Em sede recursal (ID 15492554), o recorrente alega que inexiste prova do dano moral e, se mantido, pretende a redução do
quantum
fixado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15492558).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

A responsabilidade do recorrente por eventuais danos suportados pela autora deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade subjetiva, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Para que seja possível a condenação do recorrente, deve ser constatada a existência de nexo causal entre a conduta ilícita e o dano sofrido, sendo ônus da parte autora comprovar, minimamente, fatos constitutivos do direito pleiteado, na forma do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, considero que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, logrando evidenciar as ofensas e ameaças praticadas pelo requerido. Isto porque, apresentou em sua exordial cópia da medida protetiva (ID. 15492539 - pág. 05) que obteve em desfavor do autor, relatando ameaças de morte –
“eu vou te dar um tiro, estourar seus miolos”, “vagabunda, piranha, puta”
, dentre outras palavras de baixo calão.

Consta também um áudio no ID 15492550 com ameaças manifestas do requerido em relação à residência do ex casal.

Em AIJ, a testemunha DANIELA ERLER GOMES, vizinha da autora, esclareceu que (ID 15492551):

“
Conhece a autora há uns três anos, pois morava em frente a casa da autora. Que o requerido a depoente conhece de vista, pois foi lá umas três vezes. Questionada se presenciou alguma desavença entre as partes, disse que uma vez presenciou a autora cobrando pensão, quando o requerido chegava na casa da autora. Que nesse dia ouviu o requerido dizer iria dar um tiro na cabeça da autora e xingou a autora. Que o requerido se utilizou de expressões como ‘piranha’, não se recordando mais, pois já tem uns três anos. Que via a autora reclamando sempre, que isso acontecia sempre, mas a depoente só presenciou no referido dia”.

O recorrente não nega que tenha proferido as ofensas e ameaças, além disso, o áudio foi um dos elementos probatórios que levaram à constatação da configuração do dano moral, sendo que as demais provas ratificaram a verossimilhança da narrativa autoral, inclusive a medida protetiva, conforme mencionado.

Ademais, considerando-se que a conduta ilícita do recorrente está inserida dentro de um contexto de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
, configurando-se independente de comprovação.

Cumpre mencionar, ainda, que no âmbito do processo penal, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese ao julgar o Recurso Especial nº 1.643.051/MS, sob sistemática de recurso repetitivo (Tema 983) no seguinte sentido:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo magistrado a quo, mostra-se adequado, razoável e proporcional à gravidade do caso concreto. A quantia atende à dupla finalidade da indenização: por um lado, compensa a vítima pelo sofrimento, angústia e humilhação suportados; por outro, possui caráter pedagógico e punitivo, visando desestimular o ofensor a repetir a conduta reprovável.

Considerando a gravidade das ameaças, além das ofensas proferidas e o profundo abalo psicológico causado à recorrida, o montante fixado na sentença não representa enriquecimento ilícito, mas sim uma justa reparação pelo dano sofrido.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)